Tribunal: STF
Processo: RHC 244684
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Allison dos Santos Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 885.598/SP (docs. 42 e 43).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto e multa, como incurso nas sanções do art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006”. (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Segundo o STJ, “Conforme consta na decisão agravada, as matérias em discussão não foram apreciadas pela Corte de origem, pois nem sequer foram arguidas na origem, o que impede o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Inicialmente, importante verificar que tal afirmativa, data maxima venia, não condiz com a realidade.



    Isso porque a Corte local, ao avaliar e exasperar a condenação, indicou expressamente os elementos de convicção utilizados na sentença condenatória, chancelando-a inteiramente, nos seguintes termos: [...].



    Como se vê, o acórdão da apelação exarado pelo TJ/SP sequer destrinchou a sentença, posto que a considerou completamente. Na medida em que o acórdão assevera claramente onde estão comprovadas a autoria e a materialidade, está expressamente concordando com os termos ali expostos, apenas referindo-se a decisão anterior.



    Obviamente que isso não significa que não houve manifestação sobre a condenação pelo tribunal de origem, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância que impeça a análise por esta Corte Superior.



    Ainda que assim não fosse, como bem demonstrou a Defesa em seu Agravo Regimental interposto no Tribunal Cidadão, a questão em tela se trata de matéria de ordem pública, afeita a licitude de provas utilizadas para cercear a liberdade de um indivíduo, devendo, portanto, ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, já que visa garantir os direitos dos cidadãos, evitando possíveis abusos que possam ser cometidos pelos agentes estatais.



    Isso porque o § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal assevera que “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, o que claramente é a hipótese dos autos.



    Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal considera que o habeas corpus “trata-se de instrumento constitucional, de essencialidade inquestionável, destinado a ativar a tutela jurisdicional do Estado e a resguardar, de modo eficaz, a imediata liberdade de locomoção física das pessoas naturais, preservando-lhes o exercício do direito de ir, vir e permanecer (STF, HC 80.800/MG, Rel. Min. Celso de Mello)”, não pode o mandamus condicionar-se a meras formalidades processualísticas em detrimento do principal bem jurídico tutelado pelo Estado, que é a liberdade individual.



    Ademais, o CPP, em seus artigos 647 e 648, disciplina que o habeas corpus será concedido SEMPRE que alguém “sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir”, tomando por coação ilegal a ausência de justa causa (art. 648, I, CPP).



    Portanto, é necessário que o habeas corpus seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício, como já se consolidou nesta Corte Suprema: [...].



    Como se demonstrou, é necessária, portanto, uma atividade jurisdicional mínima para que, ainda que não conhecendo do habeas corpus, este seja analisado no intuito de se verificar a existência ou não de flagrante ilegalidade.



    Dessa forma, deve esta Corte Suprema conceder a ordem de ofício para determinar a absolvição do recorrente ou, ao menos, anular a condenação, ou, ainda, determinar que o STJ assim o faça. (doc. 49, pp. 3-7).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m):



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Concedida a medida liminar, nos termos pleiteados;



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    d) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dado-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos;



    e) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (doc. 49, p. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    2. As matérias em discussão não foram apreciadas pela Corte de origem, pois nem sequer foram arguidas na origem, o que impede o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso ou ação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade ou conhecimento.



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 42, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito, apresentada nesta impetração, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância”. (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.



    I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental.



    II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus.



    3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.



    I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro a correção da observação, constante do acórdão impugnado, no sentido de que a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa:  



    O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso ou ação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade ou conhecimento. (grifei). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator